Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO IDOSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA. ILPI. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. IDOSA COM PROBLEMAS MENTAIS. DEVER DO ESTADO. POLÍTICA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA NA SENTENÇA. ARTIGOS 203 E 230, DA CF/88 C/C ARTIGOS 2o, 3o, 4o, 37 E 46, DO ESTATUTO DO IDOSO – LEI 10.741/2003. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas. 1.1. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. 1.2. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo para decisão da lide, inclusive em harmonia com Parecer Ministerial.
2. A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2.1. Em conjunto com a CF88, o Estatuto do Idoso assegura à pessoa idosa a proteção de seu direito à vida, à dignidade e ao respeito, devendo-se preservar a convivência familiar e comunitária. Garante-se, também, o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, sendo cabível a assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37 e § 1o do Estatuto do Idoso). 2.2. Em casos em que a família não tenha condições, deve o Estado prestar assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, tal como prevê o art. 37 do Estatuto. 2.3. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, como na hipótese dos autos, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular.
3. Apelo conhecido e desprovido.